Tribunal: STF
Processo: Rcl 53648
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Antônio Monteiro Neto em face de decisão do 27º Juizado Especial Federal da Subsecção Judiciária da Comarca de Ouricuri/PE, proferida nos autos nº 0500401-93.2022.4.05.83095. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 631.240 e do RE 626.489, ambos de minha relatoria, respectivamente, paradigmas dos Temas 350 e 313 da repercussão geral. 



     



    2. O presente feito é manifestamente inviável. Os precedentes citados como paradigmas pela parte reclamante consistem em teses firmadas em julgamento de recurso extraordinário, submetidos à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.



     



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



     



    Publique-se.



     



      Brasília, 02 de junho de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator